Tribunal: STF
Processo: AI 87332
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA.
INCIDENCIA DO ART-325, ITEM V, ALINEA "C", DO RI-STF. ALEGAÇÃO DE
OFENSA A CONSTITUIÇÃO QUE NÃO CONSTITUI RESSALVA A APLICAÇÃO DO
VETO, PORQUE INSUSCETIVEL DE SER APRECIADA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, UMA VEZ QUE DEMANDA O REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.